Tribunal: TJES
Processo: 0003405-08.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio; Receptação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003405-08.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VASCONCELOS DOSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, II c/c art. 14, II (vítima Jéssica Carolina), 157, §3º, II (vítima André Monteiro) e 180, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 29 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 29 dias-multa.

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, pugna pela absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, IV, e, subsidiariamente, no art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP é suficiente para gerar a nulidade do processo; e (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação do recorrente pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ (HC 598.886/SC e REsp 2.085.278/RS).

5. Nos autos, a vítima sobrevivente reconhece o recorrente tanto na fase policial quanto em juízo, apontando com segurança sua participação nos crimes, tendo descrito detalhes da ação criminosa e características físicas do agente.

6. Testemunhas confirmam a autoria delitiva, destacando a posse da motocicleta utilizada no crime e a venda do celular da vítima pelo recorrente logo após os fatos.

7. A materialidade dos crimes resta comprovada por boletim unificado, laudos periciais, auto de apreensão, reconhecimento pessoal e certidão de óbito.

8. A negativa do recorrente não encontra amparo nos autos, diante do conjunto probatório consistente que confirma sua responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP não gera nulidade se corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A condenação por latrocínio tentado, latrocínio consumado e receptação pode ser mantida quando há prova robusta da materialidade e autoria delitivas, ainda que o réu negue os fatos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §3º, II; 14, II; 180, caput. CPP, arts. 226; 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 2.085.278/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.231.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 13/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VASCONCELOS DOSSI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina), 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, e 180, caput, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão da inobservância ao procedimento sediado no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003405-08.2017.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VASCONCELOS DOSSI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina), 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, e 180, caput, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão da inobservância ao procedimento sediado no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores, serventuários da justiça e, claro, também cumprimentar os colegas advogados presentes na sessão.

Trata-se de uma apelação criminal interposta contra a sentença penal condenatória proferida pelo juiz da segunda vara criminal da Serra, que julgou o apelante como incurso nos crimes previstos pelo artigo 157, § 3º, inciso 2º do Código Penal, praticado duas vezes em continuidade delitiva, bem como pela prática do crime previsto pelo artigo 180, caput do Código Penal.

Basicamente, a sentença penal condenatória se vale de duas provas exclusivamente para a caracterização da autoria delitiva.

São essas provas, o reconhecimento pessoal promovido pela vítima sobrevivente e a segunda prova são os depoimentos, na verdade, da testemunha Allan Lucas Camilo a começar pelo reconhecimento pessoal.

O reconhecimento pessoal foi realizado ainda durante a fase de inquérito perante a autoridade policial e foi realizado fora do procedimento previsto pelo artigo 226, mais precisamente o inciso 2º do Código de Processo Penal, uma vez que o apelante foi apresentado de maneira absolutamente isolada, absolutamente solitária, à vítima sobrevivente para a realização do apontamento.
Ato contínuo, a vítima sobrevivente apontou como o suposto autor dos fatos o apelante.

Acontece que o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia que deflagrou a ação penal, notou a nulidade do ato e requereu, então, ao juiz da segunda vara criminal da Serra para que promovesse, então, para que determinasse a repetição do ato, a repetição do reconhecimento pessoal, o que foi realizado, agora, claro, nos termos do Código de Processo Penal, o que resultou, mais uma vez, no reconhecimento do apelante como suposto autor dos fatos.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente o julgamento do agravo regimental no HC 871568 por parte da terceira sessão da Corte, o reconhecimento pessoal não é um meio de prova que, uma vez realizado fora do procedimento previsto pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, possa ser repetido.

Isso significa que a vítima, no caso, a vítima sobrevivente desse caso concreto, uma vez realizado o apontamento fora dos termos do Código de Processo Penal, não importa quantas vezes o ato for repetido, a vítima sempre buscará ser consistente e coerente em relação ao primeiro apontamento realizado, e neste caso, realizado fora do procedimento previsto pelo Código de Processo Penal.

Para além disso, no caso dos depoimentos prestados pela testemunha Alan Lucas Camilo, essa é uma das mais, se não a mais controversa prova em meio ao acervo probatório dos autos.

Digo isso pelo seguinte, no caso desse crime em questão, a testemunha Alan Lucas foi apreendida no primeiro momento, seis dias após o crime, com o próprio produto do crime, no caso, do roubo que está sendo imputado ao apelante. Não somente foi apreendido com o produto do crime, no caso com o aparelho telefônico de uma das vítimas, como todos os depoimentos, e quando eu digo todos, eu estou me referindo a quatro diferentes depoimentos prestados pela testemunha, três ainda em esfera policial e uma durante a audiência de sessão de julgamento, todos os seus depoimentos, todas as informações prestadas são ou inconsistentes ou contraditórias entre si.

Num primeiro momento, a testemunha menciona que não comprou o aparelho telefônico do apelante, para quem foi imputada então a prática do crime de roubo.
Segundo ele, não teria sido o apelante, mas logo em seguida, quando ouvido novamente junto à autoridade policial, relatou que foi o apelante que estava em companhia de mais uma pessoa montada numa bicicleta de alumínio, segundo ele, que teria lhe vendido o aparelho telefônico.

Em seu primeiro depoimento, Alan Lucas se refere ao apelante, na verdade a pessoa que efetivamente lhe vendeu o aparelho telefônico, como uma pessoa que seria, em suas palavras, alto, magro e de cabelo liso.

No segundo depoimento prestado à autoridade policial, Alan Lucas se refere à pessoa que lhe vendeu o aparelho telefônico como baixo, forte e com orelha de abano.

De acordo com a testemunha, a pessoa que lhe vendeu o aparelho telefônico trajava, à época da venda do aparelho, uma bermuda florida e uma camisa social.
Alguns dias depois, num outro depoimento prestado à autoridade policial, ele disse, na verdade, que a pessoa que lhe vendeu o aparelho telefônico trajaria, no caso, uma bermuda listrada, um chinelo branco e camisa preta.
Se levarmos em consideração absolutamente todas as informações prestadas pela testemunha Alan Lucas Camilo, a pessoa que lhe vendeu o aparelho telefônico e, então, a pessoa responsável pelo crime em questão, pelo crime de roubo em questão, teria que ser, simultaneamente, o apelante e não o apelante, porque ele disse duas vezes, no caso uma, que não seria o apelante, a pessoa responsável pela venda do aparelho telefônico, do produto do crime, e logo em seguida que seria o apelante. Simultaneamente, essa pessoa deveria ser baixa e alta, o que é impossível, Ainda em suas palavras, simultaneamente essa pessoa deveria ser magra e forte e deveria trajar uma bermuda florida e uma bermuda listrada.

Ou seja, absolutamente todas as informações prestadas pela testemunha são informações contraditórias entre si. Sobre isso não há dúvida.

Por outro lado, é interessante levar em consideração as demais provas que foram produzidas, tanto durante o inquérito policial, como durante a fase de instrução processual efetivamente.

A primeira delas diz respeito aos disparos de arma de fogo que foram efetuados no crime em questão.

De acordo com o Ministério Público, em sede de denúncia, foram realizados aproximadamente 14 disparos de arma de fogo pelo verdadeiro autor dos fatos.
Dito isso, foi realizado um exame residuográfico sobre as mãos do apelante situação na qual não foi constatado absolutamente nenhum tipo de fragmento de bário ou chumbo sobre as suas mãos.

Ou seja, não foi um disparo, não foram dois disparos, não foram três disparos.

Foram aproximadamente 14 disparos de arma de fogo e ainda assim o exame residuográfico resultou negativo no que toca as mãos do apelante.
Para além disso, logo a seguir, logo após a ocorrência do crime, o autor dos fatos, no caso verdadeiro autor dos fatos, abandonou na cena do crime um par de havaianas.

Quando realizada a perícia sobre o par de havaianas e o cruzamento do DNA do par de havaianas com o DNA do apelante, foram constatadas, no caso, 17 inconsistências sobre 26 regiões do DNA. Ou seja, o teste do DNA também resultou negativo quanto ao apelante.

Para além disso, o par de havaianas era no tamanho de 39/40, enquanto o número dos pés do apelante são de 41/42. Ou seja, é fisicamente impossível que essas havaianas pertencessem, então, ao apelante.

Para além de todas essas provas, foi utilizada também uma moto na prática do crime.

De acordo com a testemunha Aloysio, ouvido em juízo e também em esfera policial, nas suas palavras, logo antes da ocorrência do crime, Aloysio se encontrou com o apelante em uma barbearia localizada na Serra.

De acordo com Aloysio, o apelante afirmou que, antes da ocorrência do crime, havia vendido a moto para uma outra pessoa.

O testemunho, ou seja, o depoimento prestado por Aloísio, é, por sua vez, confirmado por outros depoimentos prestados nos autos. No caso, Aleph Emmanuel, o proprietário da moto época dos fatos, quando ouvido, afirmou que a moto era de sua propriedade, ou seja, a moto era sua, não só era sua, como na data dos fatos, a moto estava sendo utilizada por um amigo, Gleiciano, menor de idade.

Por sua vez, o depoimento de Aluísio e o depoimento de Aleph são todos confirmados por um terceiro depoimento, o depoimento do próprio menor Galiciano, que não somente confessou que na data dos fatos estava utilizando a motocicleta utilizada para o cometimento do crime, como ele foi apreendido com a própria motocicleta.

Então, basicamente, se levarmos em consideração absolutamente toda essa constelação de provas produzidas tanto durante a etapa policial, a esfera policial, durante o inquérito e também durante a instrução processual, não há dúvidas, não há dúvidas de que o apelante deve ser absolvido, mas não deve ser absolvido com base no 386, inciso 7º do CPP, por insuficiência de provas, observado que existem provas suficientes que demonstram com absoluta clareza que o apelante não contribuiu para o fato em questão, que o apelante não contribuiu para a prática do crime previsto pelo artigo 157, § 3º, inciso 2º do Código Penal.

Agradeço a atenção dos eminentes desembargadores e encerro aqui minha sustentação.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento o dr. Gabriel pela sua sustentação oral e peço retorno dos autos.

*

mpf/

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VASCONCELOS DOSSI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina), 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, e 180, caput, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão da inobservância ao procedimento sediado no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que, “no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 22:45 horas, na Avenida Getúlio Vargas, centro, município de Serra/ES, o denunciado WANDERSON VASCONCELOS DOSSI, de posse de uma faca, abordou as vítimas ANDRÉ MONTEIRO DOS SANTOS e JÉSSICA CAROLINA RAMOS RODRIGUES, anunciando tratar-se de um assalto, oportunidade em que a vítima ANDRÉ, identificou-se como sendo policial, tendo o denunciado WANDERSON entrado em luta corporal com a vítima e, após apoderar-se da arma de ANDRÉ, desferiu diversos tiros na aludida vítima, causando os ferimentos descritos no LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO de fls. 298/300, para em seguida empreender fuga a bordo da motocicleta em que chegou no local.”

Consta, ainda, da denúncia que os “policiais foram ao local indicado [pela genitora do recorrente] e, em ali chegando, lograram êxito em localizar o denunciado WANDERSON, tendo sido encontrado em seu poder duas (2) motocicletas, ambas com restrição de FURTO ROUBO, conforme APFD acostado às fls. 37 e informações retiradas da BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) de fls. 36/37 e 38/39, oportunidade em que o denunciado WANDERSON confessou ter adquirido tais motocicletas pela importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois tinha pleno conhecimento que as mesmas eram produto de FURTO e ROUBO (declarações de fls. 19/20).”

Rememorados os fatos, inicialmente, a defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Infere-se dos autos que a vítima sobrevivente, em juízo, declarou que visualizou o rosto do recorrente no momento em que este entrou em luta corporal com a vítima fatal, não tendo dúvidas, portanto, em reconhecê-lo.

Tal comportamento, inclusive, é observado desde as declarações prestadas perante a autoridade policial, tendo a vítima sobrevivente apontado categoricamente que o recorrente é o autor dos crimes, ora em análise.

Além disso, a testemunha Aloísio Soares Alvarenga Júnior, em juízo, confirmou que, a despeito de a moto utilizada na empreitada criminosa constar em seu nome, havia procedido, antes dos fatos, a venda do bem ao recorrente, em troca de um veículo automotor.

Ainda, a testemunha Alan Lucas Camilo Lema, perante a autoridade policial e, confirmadas em juízo, afirmou que adquiriu um aparelho celular de uma das vítimas diretamente do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

QUE o declarante reafirma que o indivíduo que vendeu o aparelho celular tinha uma tatuagem grande no bravo, que aparentava ser de um peixe ou dragão; QUE ele era baixo, forte, e tinha uma orelha "de abano"; QUE, neste ato, mostrada novamente a fotografia de WANDERSON VASCONCELOS DOSSI, o declarante afirma COM CERTEZA ABSOLUTA, ser ele o indivíduo que vendeu o aparelho celular para o declarante na madrugada do dia 15/02/2017 para o dia 16/02/2017, no Bairro Serra Sede;

Nesse cenário, diante de todas as provas carreadas aos autos, que não se limitaram ao reconhecimento fotográfico, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

É o que se colhe do julgado abaixo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020 - grifo nosso).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que "os apelantes foram presos quase que imediatamente aos fatos, e foram reconhecidos de forma extreme de dúvida". Ademais, assim como constou da decisão agravada, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, existem outros elementos probatórios nos quais o Tribunal se baseou para manter a condenação do réu, sobretudo as provas orais colhidas, haja vista que as vítimas narraram detalhadamente os fatos.

3. No mais, "a pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.993.885/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

Prosseguindo.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV, e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Da mesma forma, sem razão.

A materialidade dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de reconhecimento pessoal, laudo cadavérico, certidão de óbito e laudos periciais.

A autoria delitiva pode ser evidenciada pelas provas orais produzidas em juízo.

A vítima sobrevivente, Jéssica Carolina Ramos Rodrigues, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o recorrente é o autor dos crimes ora em análise, narrando com clareza os fatos, conforme de depreende do excerto abaixo colacionado:

(...) que a gente foi treinar Muay Thai; que a gente praticava luta e íamos participar de um campeonato; quando a gente saísse de lá o André iria para Carapina porque a polícia estava de greve e ele ficaria do lado de fora a paisana; que saímos do treino e viemos para o ponto de ônibus em um grupo de amigos, todos nós andando; quando chegaram no "Chico Prego" André foi para o ponto de ônibus e eu iria para casa, porém falei com eie "Mo eu vou pro ponto com você, quando você pegar o ônibus eu vou pra casa"; que seus amigos seguiram seus trajetos e eles foram para o ponto de ônibus; que haviam ônibus passando mas falou com ele para ir de Uber, tendo ele concordado, momento em que pegou o telefone para realizar a chamada; que permaneceram conversando enquanto ele olhava as mensagens que haviam em seu celular com a cabeça baixa; que apareceu um assaltante de moto e quando viram ele já estava em cima da gente no ponto de ônibus; que ele anunciou o assalto; que não viu o que ele tinha na mão se era uma arma ou uma faca; que na hora que ele anunciou o assalto levantou o braço e apresentou seu celular, porém colocou a mão na cintura do André e olhou para ele indicando pra não pegar a arma; que na hora que o assaltante iria pegar seu celular André bateu na sua mão e gritou "eu sou polícia, porra" que o assaltante estava próximo as pernas de ambos e estava sozinho na moto; que os dois começaram a brigar em luta corporal e seu namorado estava com a arma no coldre na cintura; que durante a luta corporal a arma de André caiu, momento em que o assaltante pegou a arma do André atirou em mim mas sai correndo que o assaltante atirou duas vezes em sua direção mas depois voltou e começou a atirar no André; que ele subiu na moto e ainda deu dois tiros na cabeça do André; que não chegou a ser alvejada; que ele levou a arma do André; que chegou a ver o rosto do assaltante e ele estava com uma blusa cor salmão e a moto era um CB300 vermelha; que ele tinha o braço tatuado e o capacete estava com a viseira aberta e chegou a cair no chão durante a luta corporal; que conseguiu visualizar sem sombra de dúvidas o formato do corpo, rosto e a tatuagem do assaltante; que realizou o reconhecimento do acusado na delegacia civil; que nunca havia visto o acusado; que as demais pessoas apresentadas na delegacia como suspeitas não possuíam as mesmas características do acusado que apontou como autor do assalto; que no laudo do seu namorado dizia que ele havia tomado uma facada no braço mas não chegou a ver a faca; que apenas o celular de seu namorado é que foi levado e posteriormente localizado; que a arma do André não foi localizada; que o acusado ainda estava sentado na moto quando ele anunciou o assalto e ao ser informado que André era policial ele jogou a motocicleta em cima do casal, momento em que conseguiu sair e André subiu em cima do banco do ponto de ônibus e começou a luta corporal com o assaltante; que esteve na delegacia logo após o velório; que viu o acusado momentos antes dessa audiência e o reconheceu imediatamente como sendo o autor dos fatos; que não sofreu nenhum ameaça ou constrangimento anterior do acusado, até porque acreditava que ele estava preso; que mesmo passado 02 anos ainda se sente profundamente abalada e faz tratamento psicológico, psiquiátrico e psicanalítico; que toma medicamentos e somente voltou a trabalhar em Janeiro de 2019 acreditando que ele estaria preso que o braço do acusado era tatuado e ele possuía o mesmo porte físico de André; que enquanto ele atirava no André ele olhava para ela; que não sabe informar o que foi feito com o capacete, se o acusado o levou ou se deixou na cena do crime.

As testemunhas PCES Júlio César de Oliveira e Carlos Namir Fernandes narraram, em juízo, que participaram das investigações referente aos crimes ora em análise, e confirmaram que a vítima sobrevivente reconheceu o recorrente como autor dos crimes.

Como já mencionado neste voto, a testemunha Aloísio Soares Alvarenga Júnior, em juízo, confirmou que, a despeito de a moto utilizada na empreitada criminosa constar em seu nome, havia procedido, antes dos fatos, a venda do bem ao recorrente, em troca de um veículo automotor.

Do mesmo modo, a testemunha Alan Lucas Camilo Leme afirmou, em juízo, que foi encontrado com o aparelho celular da vítima, pois havia adquirido do recorrente pela quantia de R$ 150,00.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou a prática do crime de latrocínio, afirmando que “acreditava ter sido apontado como autor, pois foi utilizada uma moto que havia comprado de um colega, porém na data do fato já a havia repassado para um rapaz de Vila Velha há meses.”

Relativamente ao crime de receptação das motocicletas apreendidas no sítio em Carapebus, onde foi preso, confessou que tinha ciência que se tratavam de objetos com restrição de furto/roubo.

A despeito da negativa do recorrente quanto a prática dos crimes dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina) e 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, verifico que há prova à suficiência para a condenação, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas ouvidas em juízo que apontam o recorrente como autor dos crimes.

Mantida, portanto, a condenação nos exatos termos.

Em tempo, procedi, de ofício, a análise da dosimetria e não verifiquei necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VASCONCELOS DOSSI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina), 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, e 180, caput, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão da inobservância ao procedimento sediado no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que, “no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 22:45 horas, na Avenida Getúlio Vargas, centro, município de Serra/ES, o denunciado WANDERSON VASCONCELOS DOSSI, de posse de uma faca, abordou as vítimas ANDRÉ MONTEIRO DOS SANTOS e JÉSSICA CAROLINA RAMOS RODRIGUES, anunciando tratar-se de um assalto, oportunidade em que a vítima ANDRÉ, identificou-se como sendo policial, tendo o denunciado WANDERSON entrado em luta corporal com a vítima e, após apoderar-se da arma de ANDRÉ, desferiu diversos tiros na aludida vítima, causando os ferimentos descritos no LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO de fls. 298/300, para em seguida empreender fuga a bordo da motocicleta em que chegou no local.”

Consta, ainda, da denúncia que os “policiais foram ao local indicado [pela genitora do recorrente] e, em ali chegando, lograram êxito em localizar o denunciado WANDERSON, tendo sido encontrado em seu poder duas (2) motocicletas, ambas com restrição de FURTO ROUBO, conforme APFD acostado às fls. 37 e informações retiradas da BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) de fls. 36/37 e 38/39, oportunidade em que o denunciado WANDERSON confessou ter adquirido tais motocicletas pela importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois tinha pleno conhecimento que as mesmas eram produto de FURTO e ROUBO (declarações de fls. 19/20).”

Rememorados os fatos, inicialmente, a defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Infere-se dos autos que a vítima sobrevivente, em juízo, declarou que visualizou o rosto do recorrente no momento em que este entrou em luta corporal com a vítima fatal, não tendo dúvidas, portanto, em reconhecê-lo.

Tal comportamento, inclusive, é observado desde as declarações prestadas perante a autoridade policial, tendo a vítima sobrevivente apontado categoricamente que o recorrente é o autor dos crimes, ora em análise.

Além disso, a testemunha Aloísio Soares Alvarenga Júnior, em juízo, confirmou que, a despeito de a moto utilizada na empreitada criminosa constar em seu nome, havia procedido, antes dos fatos, a venda do bem ao recorrente, em troca de um veículo automotor.

Ainda, a testemunha Alan Lucas Camilo Lema, perante a autoridade policial e, confirmadas em juízo, afirmou que adquiriu um aparelho celular de uma das vítimas diretamente do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

QUE o declarante reafirma que o indivíduo que vendeu o aparelho celular tinha uma tatuagem grande no bravo, que aparentava ser de um peixe ou dragão; QUE ele era baixo, forte, e tinha uma orelha "de abano"; QUE, neste ato, mostrada novamente a fotografia de WANDERSON VASCONCELOS DOSSI, o declarante afirma COM CERTEZA ABSOLUTA, ser ele o indivíduo que vendeu o aparelho celular para o declarante na madrugada do dia 15/02/2017 para o dia 16/02/2017, no Bairro Serra Sede;

Nesse cenário, diante de todas as provas carreadas aos autos, que não se limitaram ao reconhecimento fotográfico, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

É o que se colhe do julgado abaixo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020 - grifo nosso).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que "os apelantes foram presos quase que imediatamente aos fatos, e foram reconhecidos de forma extreme de dúvida". Ademais, assim como constou da decisão agravada, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, existem outros elementos probatórios nos quais o Tribunal se baseou para manter a condenação do réu, sobretudo as provas orais colhidas, haja vista que as vítimas narraram detalhadamente os fatos.

3. No mais, "a pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.993.885/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

Prosseguindo.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, IV, e, subsidiariamente, pelo artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência probatória.

Da mesma forma, sem razão.

A materialidade dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de reconhecimento pessoal, laudo cadavérico, certidão de óbito e laudos periciais.

A autoria delitiva pode ser evidenciada pelas provas orais produzidas em juízo.

A vítima sobrevivente, Jéssica Carolina Ramos Rodrigues, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o recorrente é o autor dos crimes ora em análise, narrando com clareza os fatos, conforme de depreende do excerto abaixo colacionado:

(...) que a gente foi treinar Muay Thai; que a gente praticava luta e íamos participar de um campeonato; quando a gente saísse de lá o André iria para Carapina porque a polícia estava de greve e ele ficaria do lado de fora a paisana; que saímos do treino e viemos para o ponto de ônibus em um grupo de amigos, todos nós andando; quando chegaram no "Chico Prego" André foi para o ponto de ônibus e eu iria para casa, porém falei com eie "Mo eu vou pro ponto com você, quando você pegar o ônibus eu vou pra casa"; que seus amigos seguiram seus trajetos e eles foram para o ponto de ônibus; que haviam ônibus passando mas falou com ele para ir de Uber, tendo ele concordado, momento em que pegou o telefone para realizar a chamada; que permaneceram conversando enquanto ele olhava as mensagens que haviam em seu celular com a cabeça baixa; que apareceu um assaltante de moto e quando viram ele já estava em cima da gente no ponto de ônibus; que ele anunciou o assalto; que não viu o que ele tinha na mão se era uma arma ou uma faca; que na hora que ele anunciou o assalto levantou o braço e apresentou seu celular, porém colocou a mão na cintura do André e olhou para ele indicando pra não pegar a arma; que na hora que o assaltante iria pegar seu celular André bateu na sua mão e gritou "eu sou polícia, porra" que o assaltante estava próximo as pernas de ambos e estava sozinho na moto; que os dois começaram a brigar em luta corporal e seu namorado estava com a arma no coldre na cintura; que durante a luta corporal a arma de André caiu, momento em que o assaltante pegou a arma do André atirou em mim mas sai correndo que o assaltante atirou duas vezes em sua direção mas depois voltou e começou a atirar no André; que ele subiu na moto e ainda deu dois tiros na cabeça do André; que não chegou a ser alvejada; que ele levou a arma do André; que chegou a ver o rosto do assaltante e ele estava com uma blusa cor salmão e a moto era um CB300 vermelha; que ele tinha o braço tatuado e o capacete estava com a viseira aberta e chegou a cair no chão durante a luta corporal; que conseguiu visualizar sem sombra de dúvidas o formato do corpo, rosto e a tatuagem do assaltante; que realizou o reconhecimento do acusado na delegacia civil; que nunca havia visto o acusado; que as demais pessoas apresentadas na delegacia como suspeitas não possuíam as mesmas características do acusado que apontou como autor do assalto; que no laudo do seu namorado dizia que ele havia tomado uma facada no braço mas não chegou a ver a faca; que apenas o celular de seu namorado é que foi levado e posteriormente localizado; que a arma do André não foi localizada; que o acusado ainda estava sentado na moto quando ele anunciou o assalto e ao ser informado que André era policial ele jogou a motocicleta em cima do casal, momento em que conseguiu sair e André subiu em cima do banco do ponto de ônibus e começou a luta corporal com o assaltante; que esteve na delegacia logo após o velório; que viu o acusado momentos antes dessa audiência e o reconheceu imediatamente como sendo o autor dos fatos; que não sofreu nenhum ameaça ou constrangimento anterior do acusado, até porque acreditava que ele estava preso; que mesmo passado 02 anos ainda se sente profundamente abalada e faz tratamento psicológico, psiquiátrico e psicanalítico; que toma medicamentos e somente voltou a trabalhar em Janeiro de 2019 acreditando que ele estaria preso que o braço do acusado era tatuado e ele possuía o mesmo porte físico de André; que enquanto ele atirava no André ele olhava para ela; que não sabe informar o que foi feito com o capacete, se o acusado o levou ou se deixou na cena do crime.

As testemunhas PCES Júlio César de Oliveira e Carlos Namir Fernandes narraram, em juízo, que participaram das investigações referente aos crimes ora em análise, e confirmaram que a vítima sobrevivente reconheceu o recorrente como autor dos crimes.

Como já mencionado neste voto, a testemunha Aloísio Soares Alvarenga Júnior, em juízo, confirmou que, a despeito de a moto utilizada na empreitada criminosa constar em seu nome, havia procedido, antes dos fatos, a venda do bem ao recorrente, em troca de um veículo automotor.

Do mesmo modo, a testemunha Alan Lucas Camilo Leme afirmou, em juízo, que foi encontrado com o aparelho celular da vítima, pois havia adquirido do recorrente pela quantia de R$ 150,00.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou a prática do crime de latrocínio, afirmando que “acreditava ter sido apontado como autor, pois foi utilizada uma moto que havia comprado de um colega, porém na data do fato já a havia repassado para um rapaz de Vila Velha há meses.”

Relativamente ao crime de receptação das motocicletas apreendidas no sítio em Carapebus, onde foi preso, confessou que tinha ciência que se tratavam de objetos com restrição de furto/roubo.

A despeito da negativa do recorrente quanto a prática dos crimes dos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II (vítima Jéssica Carolina) e 157, §3º, II (vítima André Monteiro) todos do Código Penal, verifico que há prova à suficiência para a condenação, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas ouvidas em juízo que apontam o recorrente como autor dos crimes.

Mantida, portanto, a condenação nos exatos termos.

Em tempo, procedi, de ofício, a análise da dosimetria e não verifiquei necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.